Tribunal: TJPA
Processo: 0800181-90.2018.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA / FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. O BANCO DEIXOU DE DEMONSTRAR QUE HOUVE A EFETIVA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA DE. ART. 42, § ÚNICO DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURADO. REDUÇÃO. CABÍVEL. PARA ATENDER A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA / FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. em face da sentença do juízo da VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização ajuizada por MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA.

Buscou o autor a declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado sob n° 11451346 no valor de R$ 826,38 (oitocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos), com início em 03/02/2017, em parcelas de R$ 45,91 (quarenta e cinco reais e noventa e um centavos) e contrato de n. 11963289, no valor de R$ 843,30 (oitocentos e quarenta e tres reais e trinta centavos) que iniciou em 04/02/2017, com parcelas de R$ 46,85 (quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Disse que não reconhece tal contratação, requerendo a repetição de indébito e danos morais.

houve contestação - onde menciona o banco réu que houve a contratação do cartão de crédito com margem consignável e que os valores decorrem da contratação de empréstimo, por meio do referido RMC. Disse que o valor foi destinado para a conta do autor. Comentou que o autor estava ciente de que além dos descontos em seu contracheque deveria também efetuar os pagamentos enviados por meio de fatura, para que assim complementasse os valores pagos e saísse da margem de mínimo consignável e liquidasse o débito junto ao Réu. Disse que não houve qualquer prática ilegal, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

O feito foi sentenciado, conforme o seguinte trecho:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, de acordo com o art. 487, I do CPC, para determinar à parte Ré que proceda:

1. ao CANCELAMENTO DEFINITIVO dos contratos de nº 11451346 e 11963289, e por conseguinte as cobranças mensais à Autora, via de desconto em folha, nos valores de R$ 45,90 e R$: 46,85;

2. à DEVOLUÇÃO EM DOBRo DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, corrigidos pelo INPC, da data de cada desconto e atualizados a razão de 1% ao mês também da data do efetivo desconto, conforme Súmula 43 do STJ.

3. ao pagamento da indenização que ARBITRO, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00, JÁ ATUALIZADOS E CORRIGIDOS, utilizando-se, respectivamente, da data do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), a taxa de 1% ao mês e do ARBITRAMENTO, o INPC, de acordo com a Súmula 362 do STJ, tudo em se considerando a lesão sofrida, a capacidade econômica da Ré e a as condições pessoais do Autor a fim de se encontrar um valor proporcional.

4. (... ) QUE CESSEM IMEDIATAMENTE os atos de descontos e cobranças dos valores de R$ 45,90 e R$: 46,85

5. (...)

6. bem ainda no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com base no Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, nas razões da apelação, alega o recorrente
BANCO BMG S.A que as contratações foram devidamente realizadas, que não há qualquer ilegalidade nos empréstimos que foram contratados por meio do cartão de crédito com margem consignável. Requereu o provimento do recurso. Disse que os descontos são provenientes da contraprestação do contrato celebrado entre as partes. Menciona que não há que se falar em restituição, nem simples e nem em dobro. Disse que não cometeu ato ilícito capaz de ensejar indenização. Requereu subsidiariamente a redução dos danos morais. Requereu o provimento do recurso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento. Via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800181-90.2018.8.14.0124

APELANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA / FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA / FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

APELADO: MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA

ADVOGADO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela, a situação versa sobre o cabimento de o banco recorrido arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro a quantia que teria sido cobrada indevidamente da autora/ apelada, em decorrência de empréstimo, o qual esta última não reconhece a contratação.

Na presente situação verifica-se que fora realizado desconto nos proventos da consumidora, referente a empréstimo firmado com o Banco Apelante

Consta nos autos o contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável, contudo, não obstante haver a comprovação do contrato de adesão ao cartão de crédito com margem consignável, verifica-se que os empréstimos em específico, que estão sendo questionados pelo consumidor, não restam demonstrados pela instituição financeira, ressaltando-se que os comprovantes de transferências (TED) não se tratam dos valores questionados, decorrentes dos contratos de n. 11451346 e 11963289, assim como não se contata no extrato bancário da conta da apelada a entrada dos respectivos valores.

Tratando-se de demanda que engloba direito do consumidor, destaca-se que o art. 47, do CDC, pressupõe que a interpretação de contradição entre as informações deve prevalecer a mais favorável ao consumidor. Nesse sentido, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELESENA. PRÊMIO INSTANTÂNEO. "SALÁRIO EXTRA". RASPADINHA. VINCULAÇÃO DA OFERTA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. 1. Controvérsia em torno do direito do demandante ao recebimento de prêmio constante do título de capitalização denominado Telesena, edição Primavera, na modalidade "raspadinha", premiando com "salário extra", correspondente a uma prestação mensal de R$ 5.000,00 pelo período de um ano. 2. A oxigenação do sistema de Direito Privado promovida pelo Código de Defesa do Consumidor, em todos os momentos de uma relação de consumo, operou-se, notadamente, no tocante à exigência de informações claras no período pré-negocial, tendo em vista o modelo de transparência por ele estatuído. 3.
Diante da indevida contradição entre as informações constantes em destaque no título de capitalização, no sentido de que três valores iguais seriam suficientes para o pagamento do prêmio instantâneo, e aquelas constantes nas cláusulas gerais, de que seriam necessários, além dos três valores iguais, a frase "ligue 0800...", deve prevalecer, sempre, a interpretação mais favorável ao consumidor, na forma do art. 47 do CDC.
4. Vinculação da oferta constante do título de capitalização no sentido de que o seu adquirente ganhará o prêmio instantâneo ao encontrar por três vezes repetidas a frase "R$ 5.000,00 POR MÊS DURANTE 1 ANO". Aplicação do disposto nos artigos 30 e 46 do CDC. 5. Ausência de razoabilidade da tentativa de recusar o pagamento do prêmio por estar ausente, a locução "ligue 0800...", prevista sem destaque em cláusulas gerais. 6. Correta a recusa da denunciação à lide, tendo o acórdão recorrido apenas espelhado corretamente a orientação jurisprudencial há muito sedimentada por esta Corte Superior no sentido de não tornar mais complexa a demanda para o consumidor mediante a intervenção de terceiros na relação processual, com fundamentos controvertidos distintos, como a discussão acerca de eventual culpa de terceiro. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 1740997 CE 2018/0112656-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 09/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

No caso dos autos, verifica-se que não foram demonstradas cabalmente a contratação dos empréstimos questionados, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do crédito em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser mantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado. Contudo, o patamar fixado pelo juízo de piso se mostra incompatível como o caso ora em análise, pelo que entendo que merece minoração para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que está de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade, atendendo-se o pleito do recorrente neste aspecto apenas.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM ASSINATURA NITIDAMENTE DIVERGENTE DA AUTORA. FRAUDE VERIFICADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO. ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. DESNECESSÁRIA A APRECIAÇÃO. PLEITO JÁ ATENDIDO NA SENTENÇA. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA 1 - O objetivo da presente demanda é a declaração de nulidade/inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 017352240; a condenação do réu à restituição das parcelas descontadas em seu benefício previdenciário e ao pagamento de reparação por danos morais. O Juízo singular reconheceu a inexistência do contrato e condenou o banco réu a restituir em dobro os valores indevidamente descontados e a pagar o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. 2 - O extrato de empréstimos consignados do INSS da promovente colacionado nos autos comprovou os descontos em seu benefício previdenciário decorrentes do contrato questionado na presente lide. 3 - O ente financeiro, por seu turno, não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, tendo em vista que no instrumento contratual anexado aos autos, percebe-se nítida divergência entre a assinatura da autora constante nos documentos pessoais com aquela presente no referido contrato. 4 - A devolução dos valores indevidamente descontados dos proventos de aposentadoria da requerente é mera consequência da declaração de inexistência do contrato, tendo em vista a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5 - A ausência de contrato válido que justifique descontos realizados diretamente nos proventos de aposentadoria do consumidor, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, decorrente da própria existência do ato. 6 -
Avaliando os danos suportados pelo autor e a conduta da instituição financeira, considerando, ainda, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo como acurado o montante indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado em primeira instância, não merecendo qualquer reparo
. 7 - Em relação a devolução do indébito, despicienda a apreciação do pedido da parte autora para que a repetição do indébito seja em dobro, tendo em vista que na sentença adversada tal pleito já foi atendido 8 - Apelação conhecida em parte e improvida na parte conhecida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer em parte do recurso de apelação e negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 31 de maio de 2023 INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Presidente do Órgão Julgador Exmo. Sr. INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO Relator

(TJ-CE - AC: 02002090620228060055 Canindé, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 31/05/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, atendendo o pleito do banco recorrente , apenas para minorar o
quantum
arbitrado para reparação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2024